Tribunal: TJMT
Processo: 1009773-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009773-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PAULO CHARMO - CPF: 177.847.861-15 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – PERDA DA VISÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO ESTADO AO NÃO OFERTAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE -
AÇÃO COM VALOR A CAUSA MAIOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPLEXIDADE DA CAUSA -
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1.

A Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, determina que é competência destes as causas cíveis em que os referidos entes públicos possuam interesse, e que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

2.

O valor atribuído à causa é de R$ 1.012.536,99 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, valor muito superior ao patamar de 60 (sessenta) salários mínimos.

3.

O processo no juizado especial é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam dilação probatória intensa
. (TJ/MT –TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Conflito de Competência no 47570/2013, julgamento 05/12/2013).

4.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009773-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CHARMO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Paulo Charmo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo Originário n. 1057045-72.2019.8.11.0041), ajuizada pelo Agravante

em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da Capital para análise e julgamento da ação.

Em síntese, o Agravante sustenta a impossibilidade de declinação da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que foi atribuído à causa o valor de R$ 1.012.536,99 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).

Alega que, trata-se de ação com matéria complexa (perda da visão por omissão do Estado), bem como que o valor da causa ultrapassa em muito a quantia determinada pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

À luz desses parâmetros, requereu a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para determinar a revogação do
decisum
, com o consequente trâmite da ação, junto a
5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida, conforme ID n. 43523459.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões
no ID 46548635, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou pelo provimento do recurso (ID 46785951).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 3 de dezembro de 2020.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Paulo Charmo
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo Originário n. 1057045-72.2019.8.11.0041), ajuizada pelo Agravante

em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da Capital para análise e julgamento da ação.

Pretende o Agravante
a revogação do
decisum
proferido pelo Juízo de 1o Grau, com o consequente trâmite da ação, junto a
5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital.

Relata que, que ação indenizatória ajuizada em face do Agravado se deu por conta da
perda da visão de um de seus olhos, em virtude de omissão cometida pelo Recorrido, que não ofertou meios necessários no tratamento pós-cirúrgico dos pacientes participantes da Caravana da Transformação, Etapa Cáceres/MT.

Argumenta que, o artigo 2o, da Lei no 12.153/2009, há de ser observado, uma vez, no seu entender, o Juízo
a quo
não analisou pontos fundamentais para análise da questão.

Dessa forma, sustenta que, que o valor e a matéria são pressupostos para que a ação tramite no Juizado Especial, de forma que, estando o primeiro abaixo de 60 salários mínimos e não sendo a causa excluída pelo §1o do art. 2o da Lei no 12.153/06, não há que se falar em competência do Juizado Especial.

Pois bem.

De início, cito trechos do
decisum
recorrido:

“... A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal no 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução no 04/2014 do E. Pleno do TJMT.
Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
[...]. Ressalta-se que, embora a parte Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso repúdio, em atenção ao disposto na Resolução no 04/2014/TP/TJMT,
in verbis
: “
Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado”
.
Ademais, imperioso salientar que o montante referente à indenização por danos morais, quando devido, será livremente arbitrado pelo magistrado, obedecendo, por óbvio, aos critérios já consolidados pela doutrina e jurisprudência, o que implica em dizer que o valor da causa fixado pela parte não passa de mera sugestão, não devendo ser levado em conta para fins de distribuição da ação para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública...
”. [Destaquei]

Ao analisar o pedido de liminar, deferi o efeito suspensivo (
ID n. 43523459), partindo da premissa de que:

“...
Conforme a Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, é competência destes as causas cíveis em que os referidos entes públicos possuam interesse, e que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
, in verbis
:
“Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Outrossim, ressalto que algumas demandas não são de competência dos refeitos juizados, ou seja, não podem tramitar perante estes, vejamos:
“Art. 2
o
§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
Por oportuno, destaco, ainda, que, quando houver na comarca Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência deste é absoluta, não podendo o feito tramitar perante Vara Especializada em Fazenda Pública,
in verbis:

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Ocorre que, no caso dos autos, verifico que a demanda originária apresenta valor atribuído à causa de R$1.012.536,99 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, valor muito superior ao patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, fixado na Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009. Assim, considerando que o valor atribuído à causa é superior ao patamar disposto na Lei que rege a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendo que o Juízo singular não poderia ter declinado a competência, como o fez
[...].
[Destaquei].

Pois bem.

Cumpre reforçar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Como bem mencionei, ao analisar a liminar recursal, verifico que a
probabilidade de provimento do recurso está devidamente comprovada, e que o
periculum in mora
também, vez que a parte terá postergada a análise de seu pleito indevidamente, pois, caso seja redistribuído o processo para o Juizado Especializado da Fazenda Pública, este, novamente, declinará a competência para julgamento da demanda
,
ante o valor atribuído à causa.

Ressalto que,

o valor atribuído à causa é de R$ 1.012.536,99 (um milhão doze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, valor muito superior ao patamar de 60 (sessenta) salários mínimos.

Reforço, ainda, como registrado no parecer lavrado pela Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 46785951) que:
o
processo no Juizado Especial é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam dilação probatória intensa, como no presente caso.

A propósito, corroborando com o raciocínio traçado, destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1844494/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020)
[Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA.“
O processo no juizado especial é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam dilação probatória intensa
. (TJ/MT –TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Conflito de Competência no 47570/2013, julgamento 05/12/2013)”. (TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho – Conflito de Competência no 113619/2014, Data do Julgamento: 07-05-2015).

[Destaquei].

Assim, em razão dos fundamentos acima elencados, o recurso merece provimento.

Ante o retratado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a liminar concedida,
para determinar ao Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, sua competência para julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021